Tribunal: TJSP
Processo: 1009492-34.2019.8.26.0066
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Apelação Cível – Administrativo – Ação de Obrigação de Fazer – Fornecimento de medicamento pela Fazenda do Estado – Sentença concessiva da segurança – Remessa Necessária suscitada – Desprovimento de rigor.
1. O direito à saúde é direito constitucional basilar e de atendimento impostergável, refletido em norma de que a saúde é direito universal e de responsabilidade do Poder Público, em

Ementa:
Apelação Cível – Administrativo – Ação de Obrigação de Fazer – Fornecimento de medicamento pela Fazenda do Estado – Sentença concessiva da segurança – Remessa Necessária suscitada – Desprovimento de rigor.
1. O direito à saúde é direito constitucional basilar e de atendimento impostergável, refletido em norma de que a saúde é direito universal e de responsabilidade do Poder Público, em todos os seus níveis, e com vistas não somente na redução da incidência de doenças como na melhora das condições e qualidade de vida dos cidadãos em geral e, sobretudo, do direito à vida e sua preservação. Inteligência do art. 196 da CF/88 – Decisão que, ademais, não afronta a autonomia estatal ou o princípio da separação dos poderes, pois cabe ao Poder Judiciário prestar a tutela jurisdicional quando direitos prioritários não são observados.
2. Prova robusta da necessidade do medicamento específico pleiteado ante a ineficácia daqueles constantes de Protocolo do SUS, inclusive minudentes relatórios médicos – Autora que está desempregada sendo patente sua insuficiência financeira para a aquisição do medicamento - Atendimento dos parâmetros estabelecidos pelo C. STJ no julgamento do REsp. no 1.657.156/RJ (TEMA 06).
Sentença mantida - Remessa Necessária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1009492-34.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido MARIANA ROQUE DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009492-34.2019.8.26.0066 -Voto no 35.232
2
Voto no 35.232
Apelação Cível no. 1009492-34.2019.8.26.0066
Recorrente: Juízo "Ex Officio"
Recorrida: Mariana Roque de Oliveira
Comarca: Barretos
Magistrado Sentenciante: Cláudio Bárbaro Vita
Apelação Cível Administrativo Ação de Obrigação de Fazer
Fornecimento de medicamento pela Fazenda do Estado
Sentença concessiva da segurança
Remessa Necessária
suscitada Desprovimento de rigor.
1. O direito à saúde é direito constitucional basilar e de
atendimento impostergável, refletido em norma de que a saúde
é direito universal e de responsabilidade do Poder Público, em
todos os seus níveis, e com vistas não somente na redução da
incidência de doenças como na melhora das condições e
qualidade de vida dos cidadãos em geral e, sobretudo, do
direito à vida e sua preservação. Inteligência do art. 196 da
CF/88 Decisão que, ademais, não afronta a autonomia estatal
ou o princípio da separação dos poderes, pois cabe ao Poder
Judiciário prestar a tutela jurisdicional quando direitos
prioritários não são observados.
2. Prova robusta da necessidade do medicamento específico
pleiteado ante a ineficácia daqueles constantes de Protocolo do
SUS, inclusive minudentes relatórios médicos Autora que
está desempregada sendo patente sua insuficiência financeira
para a aquisição do medicamento - Atendimento dos
parâmetros estabelecidos pelo C. STJ no julgamento do REsp.
no 1.657.156/RJ (TEMA 06).
Sentença mantida - Remessa Necessária.
1. Por r. Sentença de fls. 65/70, cujo relatório ora se adota, o MM.
Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barretos, nos autos de Ação de
Obrigação de Fazer proposta por Mariana Roque de Oliveira contra a Fazenda
do Estado de São Paulo, assim decidiu: "JULGO PROCEDENTE a presente ação para
condenar a Fazenda Pública do Estado de São Paulo a fornecer à Mariana Roque de
Oliveira o medicamento Nivolumabe 100mg ou os seus respectivos genéricos ou similares,
na quantidade prescrita pelo médico do autor, durante o período que permanecer em
tratamento, tornando definitiva a antecipação de tutela concedida às fls. 31/32. Nos termos
da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, deixo de condenar a Fazenda do Estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009492-34.2019.8.26.0066 -Voto no 35.232
3
São Paulo nos ônus sucumbenciais uma vez que o autor, hipossuficiente economicamente,
esteve assistido pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo".
Suscitada a Remessa Necessária sem recurso das partes (fls. 76),
subiram os autos.
2. Não comporta reforma a r. Sentença recorrida.
O fornecimento de medicamento/insumo de saúde constitui
desdobramento de direito constitucional basilar e de atendimento
impostergável, refletido em norma de que a saúde é direito universal e de
responsabilidade do Poder Público, em todos os seus níveis, e com vistas não
somente na redução da incidência de doenças como na melhora das
condições e qualidade de vida dos cidadãos em geral e, sobretudo, do direito à
vida e sua preservação.
É o que se depreende de simples leitura dos arts. 5o, em diversos de
seus incisos, e 196 da Constituição Federal de 1988.
Ora, são notórios os rápidos avanços da medicina e dos
medicamentos na atualidade. Não existe motivo relevante a obstar ou atrasar
demasiadamente seu fornecimento à população em geral por meros e fictícios
entraves burocráticos.
O Estado Administração deve acompanhar, de maneira razoável, o
progresso e a evolução constante da medicina, adaptando e aumentado a lista
de medicamentos fornecidos à população em geral e com vistas à garantir a
saúde e a redução da incidência de doenças, tal como preconizado pela Carta
Magna.
A autora padece comprovadamente de Linfoma de Hodgkin
(CID10.81.1) e está desempregada e, portanto, sem condições de arcar com os
custos de seus tratamento médico.
A necessidade do medicamento está evidenciada à exaustão
pelos minudentes Relatórios médicos e exames colacionados pela autora.
Deste modo, na forma de prescrição médica detalhada, e
comprovada a ausência de recursos financeiros para sua obtenção imperioso se
faz o seu fornecimento pela Fazenda Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009492-34.2019.8.26.0066 -Voto no 35.232
4
Aliás, convém ressaltar que a preocupação do administrador
público com o atendimento dos direitos e garantias fundamentais previstos na
Constituição Federal deve preceder a todas as outras prioridades de governo,
cumprindo ao Poder Judiciário socorrer aqueles que utilizam a via judicial para
fazer prevalecer seus reclamos, não havendo que se falar em afronta à
tripartição de poderes ou à autonomia executiva do Estado.
Este o entendimento deste Relator conforme já exaustivamente
exarado em inúmeros julgados e cuja ementa abaixo serve de exemplo:
Apelação Cível
Mandado de Segurança
Fornecimento de
medicamento para tratamento de Diabetes Mellitus Sentença de
procedência Recurso Oficial e voluntário da Fazenda do Estado
Desprovimento de rigor.
1. Recurso Oficial conhecido porque superado o valor de alçada
Inteligência do art. 475, § 2o, do CPC.
2. Preliminar de falta de interesse de agir Inocorrência Autora
que demonstrou que embora fornecido o remédio pelo SUS este lhe
foi negado Negativa que respalda a propositura da ação com
vistas a ver resguardado seu direito.
3. O direito à saúde é direito constitucional basilar e de atendimento
impostergável, refletido em norma de que a saúde é direito
universal e de responsabilidade do Poder Público, em todos os seus
níveis, e com vistas não somente na redução da incidência de
doenças como na melhora das condições e qualidade de vida dos
cidadãos em geral e, sobretudo, do direito à vida e sua
preservação. Inteligência do art. 196 da CF/88
Decisão que,
ademais, não afronta a autonomia estatal ou o princípio da
separação dos poderes, pois cabe ao Poder Judiciário prestar a
tutela jurisdicional quando direitos prioritários não são observados.
4.
Obrigação
de
fornecimento
do
medicamento
em
tese
acometido ao Município conforme Lei Federal no 8.080/90

Afastamento
da
obrigação
do
Estado

Descabimento
-
Competência concorrente dos entes federativos Precedentes do
STF.
Sentença mantida
Preliminar rejeitada e Recursos Oficial e
voluntário da Fazenda desprovidos. (TJSP, Apelação Cível no
994.05.155502-3, Des. Sidney Romano dos Reis, 6o Câmara de Direito
Público, j. 08.03.2010).
A questão, aliás, é pacífica em nossos Tribunais, tal como espelham
os r. julgados abaixo colacionados em casos semelhantes aos dos autos:
APELAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO Obrigação de Fazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009492-34.2019.8.26.0066 -Voto no 35.232
5
Pessoa portadora de “Mal de Alzheimer” visando compelir o
Município de Itu ao fornecimento de fraldas geriátricas Procedência
do pedido pronunciada em primeiro grau Inconformismo fazendário
Inadmissibilidade Obrigação de fornecimento do Estado Incidência
dos artigos 196 da Constituição Federal e 219 da Constituição
Estadual Jurisprudência dominante estabelece dever inarredável do
Poder Público. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (Apelação no
4000387-11.2013.8.26.0286, 8a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, Relator Des. Rubens Rihl, V.U., j. 03.12.2014).
FORNECIMENTO DE INSUMOS. FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS.
A saúde constitui direito público subjetivo do cidadão e dever do
Estado. Obrigação solidária entre os entes federados. Matéria
pacificada pela Súmula no 37 do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Prova inequívoca da necessidade dos insumos. Relatório e
receituário médico que basta ao atendimento do pedido.
Conveniência ou não do uso de determinado fármaco é de
competência exclusiva do médico que acompanha o enfermo
(Resolução no 1.246, de 8/1/88, do Conselho Federal de Medicina
Código de Ética Profissional), sendo inadmissível limitar a indicação
médica a eventual padronização da Secretaria da Saúde. Ausência
de padronização que não tem o condão de restringir o direito
material tutelado. Indisponibilidade do direito à saúde. Art. 196 da
Constituição Federal, norma de eficácia imediata. Tutela jurisdicional que não interfere na discricionariedade da
Administração Pública. Óbices orçamentários. Irrelevância. Política
pública que se pressupõe contemplada nas leis orçamentárias.
Precedentes.
Sentença
mantida.
Reexame
necessário
não
conhecido. Recurso da Municipalidade conhecido e improvido.
(Apelação no 1004134-24.2014.8.26.0047, 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Des. Claudio
Augusto Pedrassi, V.U., j. 02.12.2014).
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. INSUMOS, FRALDAS E ABSORVENTES
GERIÁTRICOS. Portadora de senilidade e distúrbio visual não
definido. Dever do Estado. Direito universal à saúde, inteligência do
art. 196 da CF. RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO NÃO
PROVIDOS. (Apelação no 010792-2.209.8.26.0576, 1a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Des. José
Luiz Germano, V.U., j. 18.11.2014).
MANDADO DE SEGURANÇA - Prestação de serviço público -
Fornecimento de fraldas geriátricas descartáveis para portadora de
incontinência urinária - Alegado direito à vida e à saúde, cabendo
ao Estado propiciar o atendimento médico, fornecendo o insumo
prescrito - É necessário que esse direito venha a ser respeitado e
implementado pelo Estado, destinatário do comando Constitucional
- Recurso não provido. (Apelação no 005965-52.2014.8.26.071, 7a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009492-34.2019.8.26.0066 -Voto no 35.232
6
Relator Des. Magalhães Coelho, V.U., j. 24.11.2014).
A solidez e predominância destes julgados importaram na edição
de Súmulas por esta Corte Estadual, a seguir colacionadas:
Súmula 29: Inadmissível denunciação da lide ou chamamento ao
processo na ação que visa ao fornecimento de medicamentos ou
insumos.
Súmula 65: Não violam os princípios constitucionais da separação e
independência dos poderes, da isonomia, da discricionariedade
administrativa e da anualidade orçamentária as decisões judiciais
que determinam às pessoas jurídicas da administração direta a
disponibilização de vagas em unidades educacionais ou o
fornecimento de medicamentos, insumos, suplementos e transporte
a crianças ou adolescentes.
Esta também a posição pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO ESPECIAL. TRATAMENTO MÉDICO NO EXTERIOR. ARTIGO 196
DA CF/88. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DA UNIÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. 1. O Sistema Único de Saúde-SUS visa a
integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva,
devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau de
complexidade,
de
modo
que,
restando
comprovado
o
acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada
moléstia, necessitando de determinado medicamento para debelá-
la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior,
que é a garantia à vida digna. 2. Ação objetivando a condenação
da entidade pública ao fornecimento gratuito dos medicamentos
necessários ao tratamento de doença grave. 3. O direito à saúde é
assegurado a todos e dever do Estado, por isso que legítima a
pretensão quando configurada a necessidade do recorrido. 4. A
União, o Estado, o Distrito Federal e o Município são partes legítimas
para figurar no pólo passivo nas demandas cuja pretensão é o
fornecimento de medicamentos imprescindíveis à saúde de pessoa
carente, podendo a ação ser proposta em face de quaisquer deles.
Precedentes: REsp 878080 / SC; Segunda Turma; DJ 20.11.2006 p.
296; REsp 772264 / RJ; Segunda Turma; DJ 09.05.2006 p. 207; REsp
656979 / RS, DJ 07.03.2005. 5. Recurso especial a que se nega
seguimento. (STJ, REsp 1028835 UF: DF REGISTRO: 2008/0027734-2,
NÚMERO ÚNICO RECURSO ESPECIAL, AUTUAÇÃO: 13/02/2008,
RECORRENTE: UNIÃO, RECORRIDO: JUCELIA PEREIRA DOS SANTOS,
RELATOR(A): Min. LUIZ FUX - PRIMEIRA TURMA.
Assim, no que diz respeito à condenação da Fazenda do Estado em
fornecer os medicamentos requeridos pela autora, nada a ser alterado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009492-34.2019.8.26.0066 -Voto no 35.232
7
Anote-se, por oportuno, que atendidos os parâmetros estabelecidos
pelo C. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp. no
1.657.156/RJ (TEMA 106) haja vista a comprovação da necessidade do
medicamento, a hipossuficiência da autora e registro do medicamento pelo
Anvisa.
Confira-se, por pertinente:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART.
1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO
CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE.
CARÁTER
EXCEPCIONAL.
REQUISITOS
CUMULATIVOS
PARA
O
FORNECIMENTO.
1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do
receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de
glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso
contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e
optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo
Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi
devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em
receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de
condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2.
Alegações
da
recorrente:
Destacou-se
que
a
assistência
farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da
entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os
Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de
inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos
constantes
em
listas
editadas
pelos
entes
públicos.
Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de
substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados
e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder
público de fornecer medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente
do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M
da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras
alternativas terapêuticas.
4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A
concessão
dos
medicamentos
não
incorporados
em
atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes
requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste
o
paciente,
da
imprescindibilidade
ou
necessidade
do
medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da
moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade
financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009492-34.2019.8.26.0066 -Voto no 35.232
8
5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não
provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do
CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)
Era de rigor, portanto, a procedência da demanda.
Por fim, para efeito de prequestionamento, importa registrar que a
presente decisão apreciou todas as questões postas no recurso sem violar a
Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional, restando expressamente
prequestionados todos os artigos implícita e explicitamente mencionados.
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, nego provimento à Remessa
Necessária.
Sidney Romano dos Reis
Relator